Tribunal: STF
Processo: ARE 1525686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.



    1. MATÉRIA DA 1ª APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. CONDUTA OMISSIVA. INEXISTÊNCIA DE INFRAESTRUTURA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DAS CHUVAS. ALAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.



    Ab initio, vale observar que a regra adotada no direito brasileiro em matéria de responsabilidade civil é a teoria subjetiva da culpa, em que a vítima deve provar a existência de uma conduta ilícita da parte, uma lesão efetiva e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). Entretanto, no caso das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos, foi adotada a teoria objetiva ou do risco. Assim, basta ao lesado demonstrar o nexo causal entre o fato que causou a lesão (conduta) e o dano efetivo (resultado), conforme disposição expressamente prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Portanto, nos casos em que se trata de responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, não há necessidade de comprovação de culpa, bastando para caracterizá-la a relação causal entre o acontecimento e o efeito que este produziu. O art. 43 do Código Civil também explicita norma nesse sentido. Logo, nos termos do texto constitucional e infraconstitucional, conclui-se que a responsabilidade da Administração Pública será objetiva em relação aos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. In casu, através dos documentos jungidos à exordial (contrato de locação, boletim de ocorrência e fotos) restou comprovado o alagamento da residência do autor e danos materiais aos seus móveis e utensílios domésticos. Neste diapasão, não há dúvida acerca do nexo de causalidade, ou seja, do liame subjetivo, entre o resultado (danos e transtornos decorrentes do alagamento) e a conduta omissiva materializada na ausência de infraestrutura para escoamento da água da chuva nos arredores do Córrego das Antas. In fine, a excludente referente à força maior não se aplica ao caso sub judice, pois a chuva isoladamente não daria azo ao dano experimentado pelo autor, mas concomitantemente à ausência de infraestrutura apropriada causou todos os danos e transtornos. Demonstrados, assim, de forma inequívoca e irrefutável, os elementos ensejadores da responsabilidade atribuída ao ente público e, consequentemente, seu dever de indenizar, nos precisos termos do que dispõem os artigos 37 da CF e 43 do CC, pois restaram comprovados os requisitos necessários: o dano, a conduta omissiva e o nexo de causalidade entre ambos. Em outro ponto, não se constatou as excludentes de culpa exclusiva de terceiro ou força maior. Destarte, entendo que se encontram devidamente assentados os requisitos ensejadores da responsabilidade imputada ao Município e o consequente dever de indenizar, inclusive no que se refere aos danos morais.



    2. MATÉRIA COMUM DOS DOIS APELOS. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA.



    Quanto, vale destacar que a legislação processual vigente estabelece que é ônus do autor comprovar os fatos que alicerçam sua pretensão, enquanto recai sobre o réu o dever de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte adversa, nos termos do art. 373 do CPC. No caso em tela, da análise detida dos documentos colacionados pela parte autora denota-se que as fotos demonstram efetivo dano aos móveis. Contudo, foi jungida apenas 1 nota fiscal, de um aparelho de TV. Assim, o arbitramento de R$ 4.000,00 fixado pelo juízo a quo mostra-se proporcional e razoável quando considerado o conjunto probatório analisado nos autos. Destarte, a parte autora se desincumbiu do ônus probatório no tocante aos danos materiais, mas não em comprovar a totalidade pleiteada, enquanto a parte ré deixou de trazer elementos probatórios acerca da extinção, impedimento ou modificação do direito vindicado e comprovado pela parte requerente neste ponto. Portanto, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença neste ponto, com desprovimento dos recursos.



    3. MATÉRIA COMUM DOS DOIS APELOS. DANOS MORAIS. QUANTUM. SÚMULA 32 DO TJGO.



    Considerando as nuances do caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo juízo a quo a título de danos morais, guarda correspondência com a extensão do dano, além de alinhar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desta forma, a manutenção da sentença, neste ponto, é medida que se impõe, com a aplicação do disposto na Súmula nº 32 do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ipsis litteris: “A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação”.



    4. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS.



    É medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno quando não se fazem presentes, em suas razões, qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão agravada.



    AGRAVO INTERNO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente